Tribunal: TJBA
Processo: 8053629-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053629-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: CAROLINE CARVALHO FALEIRO DOS SANTOS DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA DOS REIS MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. BENEFICIÁRIO MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REAJUSTE ANUAL DA ORDEM DE 19,5%. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA READEQUAÇÃO AO ÍNDICE DA ANS (6,06%). PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor portador de Transtorno do Espectro Autista, representado por sua genitora, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão do reajuste anual aplicado em junho de 2025 (de R$ 1.191,33 para R$ 2.159,63) e a readequação da mensalidade ao patamar de R$ 1.916,60, correspondente ao índice de 6,06% fixado pela ANS para os planos individuais no exercício de 2025. O agravante sustenta a ausência dos requisitos da tutela de urgência, a inaplicabilidade dos índices da ANS aos planos coletivos e a necessidade de prova pericial atuarial para aferição da legitimidade do reajuste praticado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que, em plano de saúde coletivo por adesão, determinou a readequação provisória da mensalidade ao índice da ANS, em contexto no qual o percentual de reajuste praticado pela operadora se revela, em juízo de cognição sumária, potencialmente desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre a operadora e o beneficiário final, mesmo em contratos coletivos por adesão, tem natureza consumerista e sujeita-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV) e à Lei nº 9.656/98 (art. 35-G), não sendo subtraída ao controle judicial de razoabilidade das cláusulas de reajuste.

4. Os índices divulgados pela ANS para os planos individuais, embora não sejam automaticamente aplicáveis aos contratos coletivos, funcionam como relevante referencial de mercado, apto a balizar, em cognição sumária, a aferição da plausibilidade de alegações de abusividade em reajustes praticados pelas operadoras.

5. A necessidade de produção de prova pericial atuarial para a verificação definitiva da legitimidade do reajuste não impede o deferimento de tutela de urgência, porquanto a cognição sumária demanda apenas juízo de probabilidade, sendo a matéria a ser aprofundada na fase instrutória.

6. Os documentos apresentados pela agravante em sede de cognição sumária (IDs 519352154 a 519352158 e 519354810 – autos de origem) retratam dados genéricos da carteira global da operadora, sem demonstração individualizada da memória atuarial relativa ao grupo contratual do beneficiário, o que reforça a plausibilidade da alegação de desproporção.

7. A ciência do consumidor quanto à existência de cláusulas de reajuste não convalida eventuais práticas abusivas, dada a reconhecida hipossuficiência negocial nos contratos de adesão, em que a desproporção somente se manifesta de forma efetiva ao longo da execução contratual.

8. O perigo de dano, na hipótese, apresenta-se com especial intensidade, porquanto o beneficiário é menor portador de Transtorno do Espectro Autista, cuja continuidade do tratamento multiprofissional depende da manutenção do plano em condições financeiramente suportáveis pelo núcleo familiar, sendo a descontinuidade do atendimento fator de prognóstico irreversível.

9. Em contrapartida, eventual prejuízo financeiro da operadora na hipótese de manutenção provisória do índice de 6,06% é plenamente recomponível ao final da demanda, seja mediante cobrança das diferenças, seja por compensação, não se caracterizando como dano irreparável ou de difícil reparação.

10. Na ponderação de interesses, o direito fundamental à saúde de menor em condição de especial vulnerabilidade, assegurado pelos arts. 196 e 227 da Constituição Federal e pela Lei nº 8.069/90, prepondera sobre o risco econômico invocado pela operadora, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

11. A tutela deferida ostenta natureza reversível, respondendo a parte requerente pelos prejuízos que sua efetivação vier a causar à parte adversa, na forma do art. 302, incisos I e III, e parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em plano de saúde coletivo por adesão, o controle judicial do reajuste anual é legítimo quando o percentual aplicado se revela, em juízo de cognição sumária, desproporcional ao índice divulgado pela ANS para os planos individuais, podendo este último servir como referencial provisório de razoabilidade até a produção de prova pericial atuarial.

2. Tratando-se de beneficiário menor portador de condição de saúde cuja descontinuidade do tratamento produz consequências irreversíveis, o perigo de dano à saúde prepondera, na ponderação de interesses, sobre o risco financeiro alegado pela operadora, cujo eventual prejuízo é plenamente recomponível ao final da demanda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053629-58.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e como Agravados
P. C. D. A. N.
, menor representado por sua genitora
CAROLINE CARVALHO FALEIRO DOS SANTOS DE ARAÚJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(08)